Tribunal: STF
Processo: Rcl 89216
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Associação Filantrópica Nova Esperança contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100049-09.2021.5.01.0342, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do jugado na ADPF nº 664.
A Associação Filantrópica Nova Esperança alega ser constituída como “associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento. ” (e-doc. 1, p. 2). 
Narra que celebrou com o Município de Volta Redonda contrato de gestão, cujas obrigações não foram adimplidas pelo ente político. Tal fato, aponta, vem gerando litígios trabalhistas resultando, no processo de origem, em penhora no valor de R$ 25.163,63 (vinte e cinco mil, cento e sessenta e três reais e sessenta e centavos) na conta corrente nº 200001-6 da agência 1855-4 do Banco do Brasil, vinculada a contrato  de gestão distinto, firmado com o Município de São Paulo, destinado exclusivamente a ações de saúde.
Dessa perspectiva, a reclamante argumenta que 

“não há dúvidas que estão sendo indevidamente utilizados os valores de uma conta vinculada, relativa a um Contrato de Gestão em andamento, para pagamento de dívida que não guarda qualquer tipo de relação com o referido instrumento, configurando flagrante violação constitucional. 
Os recursos penhorados são vinculados ao contrato firmado com o Município de São Paulo, que não são parte na ação trabalhista. Apesar de a dívida ser do Município de Volta Redonda, os valores estão sendo usados para quitá-la.”(e-doc. 1, p. 8)

Alega que a autoridade reclamada violou a eficácia do julgado na ADPF nº 664, tendo em conta que os recursos repassados não perdem a natureza de verba pública a permitir "indiscriminados bloqueios" (e-doc. 1, p. 15) implementados naquela sede, especialmente porque constitui obrigação da organização social a prestação de contas de todos os seus gastos, sem que haja superávit ou lucro em seu benefício. 
Requer, alfim, seja deferido o pedido liminar para que seja "cassada a decisão de manutenção do bloqueio" (e-doc. 1, p. 23) proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100049-09.2021.5.01.0342, e, no mérito, pede que seja julgada procedente a ação constitucional, com a confirmação da medida prefacial vindicada. 
É o relatório. Decido.
Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).
Passo à análise da reclamação.
Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 664, cuja ementa segue transcrita:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Ministro Relator  Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de  04-05-2021)

No julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.
 In casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação de direito privado, sem fins lucrativos, destinados ao financiamento de ações de saúde oriundos de contrato de gestão, o que revela violação à eficácia vinculante dos paradigmas invocados na inicial. 
Ressalte-se que, não obstante a autoridade reclamada tenha justificado a legalidade da constrição na premissa de que a Associação Filantrópica Nova Esperança não teria demonstrado que os bloqueios judiciais recaíram sobre parcelas recebidas diretamente por entes públicos, verifica-se que, conforme declaração juntada pelo Município de São Paulo, a conta objeto do bloqueio está listada como  vinculada ao Contrato de Gestão nº 26/2021, celebrado entre a reclamante e o referido ente municipal, para repasses de verbas públicas destinadas à execução de ações e serviços de saúde pública no âmbito municipal (edoc. 4, p. 2), o que contraria o precedente qualificado.  
Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 1.012. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 1.012, proclamou a inconstitucionalidade de bloqueio, penhora ou sequestro de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o poder público e entidades do terceiro setor, para consecução de serviços na área da saúde. 
2. Dado que o ato combatido determinou a constrição, de forma linear, de quaisquer recursos, fica evidenciado o desrespeito à orientação adotada na ADPF 1.012. 
3. Agravo interno desprovido.” (Rcl 62.832 AgR, Relator Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, Dje 3/6/2024)

Em precedentes envolvendo a mesma parte reclamante destes autos, confira-se as seguintes decisões monocráticas: Rcl 77.084/RJ, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 18/03/2025; Rcl  76.776/RJ e Rcl 70.245, ambas de relatoria do Ministro Nunes Marques, Dje 12/03/2025 e 07/01/2025, respectivamente,.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0100049-09.2021.5.01.0342, observando o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 664.
Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.
Publique-se.
Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente